Tribunal: TJSP
Processo: 1015152-13.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Atos de polícia de trânsito anulados pela sentença por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista. Antiga posição de Supremo Tribunal Federal nesse sentido, ADI 1717, de 07-11-2002, revista em 26-10-2020 com o Tema 532: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da

Ementa:
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Atos de polícia de trânsito anulados pela sentença por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista. Antiga posição de Supremo Tribunal Federal nesse sentido, ADI 1717, de 07-11-2002, revista em 26-10-2020 com o Tema 532: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Esta a condição da apelante. Orientação que cumpre adotar, Código de Processo Civil, artigo 927, III, revendo posição anterior em sentido contrário desta Câmara, que predominava nesta Corte. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com ônus da sucumbência a cargo exclusivo do autor e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mil e quinhentos reais, não baseada na expressão econômica de demanda porque muito baixa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015152-13.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP,
é apelado LEONE TIAGO CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-13.2020.8.26.0506
2
VOTO No 35956
APELAÇÃO No 1015152-13.2020.8.26.0506 (autos digitais)
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO
APELADO: LEONE TIAGO CABRAL
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Atos de polícia de
trânsito anulados pela sentença por não caber o seu
exercício por sociedade de economia mista. Antiga posição
de Supremo Tribunal Federal nesse sentido, ADI 1717, de
07-11-2002, revista em 26-10-2020 com o Tema 532: “É
constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de
lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração
Pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não
concorrencial”. Esta a condição da apelante.
Orientação que cumpre adotar, Código de Processo Civil,
artigo 927, III, revendo posição anterior em sentido
contrário desta Câmara, que predominava nesta Corte.
Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com
ônus da sucumbência a cargo exclusivo do autor e fixação
de honorários advocatícios, também pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, em mil e quinhentos
reais, não baseada na expressão econômica de demanda
porque muito baixa.
Sentença proferida em 17 de setembro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Reginaldo Siqueira, impôs anulação de autos de infração
de trânsito e consequente exclusão dos pontos respectivos do prontuário de condutor
do autor, tendo fixado honorários advocatícios, a cargo de cada uma das partes em
virtude de sucumbência recíproca, em mil reais, com correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora, a partir do trânsito em julgado, de um por cento ao mês, fls. 151/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-13.2020.8.26.0506
3
Apela a ré pelo sobrestamento do processo, em razão do
Tema 532 do Supremo Tribunal Federal, ou pela inversão do resultado, sustentando a
regularidade das autuações porque não explora atividade econômica, não persegue
lucro, nunca distribuiu dividendos, integra a administração pública indireta como
sociedade de economia mista, com 99,99% do capital social pertencente ao Município
de Ribeirão Preto, recebeu atribuição legal para gerenciamento de todo o trânsito
municipal, sendo entidade executiva de trânsito segundo o Código de Trânsito Brasileiro
e válida a delegação do exercício de poder de polícia, fls. 157/170.
Recurso respondido, fls. 175/187.
É o relatório.
Anulados pela sentença atos de polícia de trânsito por não
caber o seu exercício por sociedade de economia mista, com consequente exclusão
dos pontos do prontuário de condutor do autor.
Antiga posição de Supremo Tribunal Federal, ADI 1717,
julgada em 07-11-2002, revista em 26-10-2020, com o Tema 532:
É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio
de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.
Foram considerados quatro pontos centrais do voto do
relator, Ministro Luiz Fux, assim resumidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-13.2020.8.26.0506
4
a) A ausência de autorização constitucional expressa para
delegação do poder de polícia, tal como feito pelo artigo 175 da Constituição Federal,
não impede que a lei o faça, desde que para empresa estatal cujo regime jurídico seja
compatível com tal poder, como é o caso das empresas prestadoras de serviço público
em regime de monopólio, que ostentam natureza híbrida, ainda que detenham
personalidade jurídica de direito privado;
b) A falta de estabilidade pelos empregados públicos não
impede o exercício do poder de polícia, considerando que há servidores de cargos em
comissão e servidores ainda em estágio probatório que também praticam atos
tipicamente públicos, sendo que incidem regras especiais na relação dos empregados
públicos com as empresas estatais assegurando maior independência, tais como a
exigência de concurso público para admissão e a vedação à dispensa imotivada;
c) A coercibilidade, consistente na capacidade de criação
unilateral de obrigação ao destinatário, própria da última fase do ciclo de polícia, a fase
sancionatória, não é especificamente reservada pela Constituição a algum órgão ou
entidade pública em relação às multas de trânsito, diversamente do que ocorre quanto
ao policiamento ostensivo, restrito às forças de segurança pública pelo artigo 144 da
Carta, de modo que há permissão para sua delegação a outras entidades;
d) O fato da empresa estatal não explorar atividade
econômica em regime de concorrência afasta o risco de intuito lucrativo no exercício da
função pública, sendo que o risco do cometimento de abusos de poder também existe
nas pessoas jurídicas de direito público, não sendo motivo para impedir a delegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-13.2020.8.26.0506
5
A delegação, portanto, é admitida, desde que por meio de
lei em sentido estrito, a pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração
Pública indireta, com capital social majoritariamente público, que preste exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado, sem objetivo de lucro, em regime não
concorrencial.
Também destaca que a aplicação da sanção administrativa
deve observar a garantia do devido processo legal, em suas vertentes processual e
substantiva, com instauração de processo administrativo por ato motivado de autoridade
competente, notificação do cidadão para conhecimento e resposta, com amplo acesso
aos autos e possibilidade de extrair cópia de documentos e decisões.
No leading case foi reconhecida a constitucionalidade da
delegação à empresa BHTRANS, sociedade de economia mista, prestadora de serviço
público em regime não concorrencial, com composição acionária de 98% das ações
pertencentes ao Município de Belo Horizonte, 1% à autarquia municipal SUDECAP e
1% à sociedade de economia mista PRODABEL.
Orientação que cumpre adotar, Código de Processo Civil,
artigo 927, III, revendo posição anterior em sentido contrário desta Câmara, que
predominava nesta Corte.
Questionados atos de polícia a cargo de TRANSERP,
sociedade de economia constituída por autorização da Lei Municipal 3734/1980, com
assunção do gerenciamento total do trânsito municipal por delegação da Lei
Complementar 998/2000, na qualidade de “órgão municipal executivo de trânsito, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro”, que confere competência para
fiscalizar, autuar, aplicar medidas administrativas e multas por infrações de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015152-13.2020.8.26.0506
6
Alegações da ré não refutadas pelo interessado, de que
não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos entre os acionistas, destina o produto
das multas ao Município, que faz os repasses nos termos do artigo 320 do Código de
Trânsito Brasileiro, tendo o Município como acionista quase único, com 99,99% das
ações.
Válidos, portanto, os atos de polícia questionados.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso, para julgar
improcedente a demanda, com ônus da sucumbência a cargo exclusivo do autor e
fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, em mil e quinhentos reais, não baseada na real expressão econômica da
demanda porque muito baixa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução no
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator